Tribunal: STF
Processo: ARE 908555
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Policial militar. Homicídio triplamente qualificado (artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV). Condenação. 3. Suposta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Incompetência do julgador para imposição da perda da graduação. 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 5. Inexistência de repercussão geral da matéria (Tema 660). 6. Nulidades. Não ocorrência. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.